Tribunal: STF
Processo: ADI 1136
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-26
Data de publicação: 1994-10-26

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
LEI709/94 DO DISTRITO FEDERAL. DIPLOMA LEGAL QUE CONCEDE AUTORIZAÇÃO
AO  EXECUTIVO.
           A INÉRCIA NO USO DA NORMA AUTORIZATIVA E SUFICIENTE PARA
QUE SE EVITE, NA ORIGEM, A PERSPECTIVA QUE ANIMOU O PEDIDO DE
LIMINAR.PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
           MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.